Tribunal: TJES
Processo: 5002009-55.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-55.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JUDETE INES RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002009-55.2022.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
JUDETE INES RIBEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

DENER CARPANEBA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por JUDETE INES RIBEIRO

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter celebrado contrato com a Requerida sem a prestação adequada e clara de todas as informações e peculiaridades do contrato, como era dever do prestador do serviço, fazendo jus, portanto, a decretação da nulidade do contrato, com a restituição dos valores descontados em dobro e o pagamento de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Antes o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
os pedidos constantes da exordial para:

A)

DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B)
RECONHECER
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte,
ESTABELEÇO
que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,63% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida da Autora após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.686,12 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e doze centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos da Autora;

C)
Considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo,
DECLARO EXTINTA
sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

D)
CONDENO
o suplicado à devolução de R$ 2.620,14 (dois mil, seiscentos e vinte reais e quatorze centavos),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado da fatura vencida em 01 de julho de 2022, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária desde a citação; e

E)
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5701262, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, argumenta que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
arbitrado em indenização de dano moral e que seja retirada a condenação de repetição do indébito em dobro.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta a necessidade de perícia contábil para apurar o que deve ou não ser pago em sede de liquidação de sentença, contudo, não merece acolhimento, dado que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu
, restou demonstrado que a recorrida efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta da autora,
não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pela autora com a aplicação de juros, assim, não há enriquecimento ilícito.

Do mesmo modo, a restituição do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)